Tribunal: CARF
Processo: 10425.002915/2008-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10425.002915/2008-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.373 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
GILVANDO CARNEIRO LEAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE DEFESA/IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas
hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser
conhecidas às razões/alegações que não foram suscitadas na impugnação, tendo
em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17
do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rayd
Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (fls. 88 e ss).
Pois bem. Em desfavor do contribuinte acima identificado foi emitida a
Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física, relativa ao exercício de 2005,
Ano-calendário de 2004, cujo valor do crédito tributário apurado foi de R$ 19.126,86.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10425.002915/2008-88
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.373 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.002915/2008-88

De acordo com a DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
(fls.46), que acompanha a Notificação, foi apurada pela fiscalização a infração abaixo descrita,
aos dispositivos legais mencionados.
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ 12.756,45, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, OU por falta de previsão legal para sua dedução.
Enquadramento Legal:
Art. 8.°, inciso II, 'alínea "a", e §§ 2.°-e 3.°, da Lei n.° 9.250/95; arts. 43 a 48 da
Instrução Normativa SRF n.° 15/2001, arts. 73, 30 e 83, inciso II do Decreto n.°
3.000/99 - RIR/99.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Glosado: 1. Por falta de comprovação: R$ 6.200,00(Fátima Maria Pimentel Almeida),
R$ 2.556,45 (Geap); 2. Por ausência de requisitos legais nos documentos apresentados:
R$ 4.000,00 (lraci Barbosa Medeiros).
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 16.242,52 recebido(s) pelo
titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na apuração
do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 3.055,54.
[...]
Enquadramento Legal:
Arts. 1° a 3° e §§, e 8.° da Lei n.° 7.713/88; arts. 1.0 a 4.0 da Lei n.° 8.134/90; arts. 1.0
e 15 da Lei n.° 10.451/2002; arts. 43 e 45 do Decreto n.° 3.000/99 - RIR/99.
Compensação Indevida de Imposto de renda retido na Fonte.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular
e/ou dependentes, no valor de R$ 362.248,92 referente às fontes pagadoras abaixo
relacionadas.
[...]
Enquadramento Legal:
Arts. 12, inciso V, da Lei n° 9.250/95, arts. 7.°,§§1.° e 2.° e 87, inciso IV, § 2.° do
Decreto n.° 3.000/99 — RIR/99.
Devidamente cientificado sobre o lançamento tributário que lhe foi imputado o
interessado apresentou, em 18/10/2008 a impugnação de fls.02/04, com as seguintes alegações,
que transcrevo:
(a) Junta os recibos de pagamentos emitidos pelas profissionais Fátima Maria
Pimentel Almeida (odontóloga), no valor de R$6.200,00 e de Iraci Barbosa
Medeiros (psicóloga), no valor total de R$ 4.000,00, ambas acompanhadas das
Declarações emitidas pelas duas profissionais;
(b) Junta demonstrativo e comprovante dos pagamentos efetuados ao GEAP no ano
de 2004, no valor total de R$2.556,45
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.373 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.002915/2008-88

(c) Pelos argumentos acima e pela documentação autêntica que comprova a real
prestação dos serviços e os efetivos pagamentos, Requer que sejam acolhidas as
justificativas e consideradas devidas tais deduções de Despesas Médicas, sem
imputação de débito ao requerente, fazendo-se desta forma, JUSTIÇA.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão no 11-43.873 (fls. 88 e ss), cujo dispositivo
considerou a impugnação procedente, exonerando o crédito tributário exigido em relação à parte
impugnada e mantendo o crédito não impugnado. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DESPESAS MÉDICAS. CONDIÇÕES.
Serão restabelecidas as despesas médicas quando devidamente comprovadas por
documentação hábil e idônea.
Matéria Não Contestada
Considera-se como não contestada matéria não impugnada expressamente pelo
contribuinte, traduzindo-se na sua aceitação tácita, conforme disposto no art. 17 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em suma, a DRJ decidiu por excluir da base de cálculo a parcela correspondente
às glosas das deduções com despesas médicas na quantia de R$ 12.756,45, ressalvando a
manutenção das parcelas referentes aos rendimentos omitidos, no valor de R$ 16.242,52 e à
glosa do IRRF compensado indevidamente, na quantia de R$ 362.248,92, não impugnadas pelo
contribuinte.
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (fl. 106 e ss), apresentando, em suma, os seguintes argumentos:
1. Não foi apresentado por parte da Receita Federal documento que prove a omissão
por parte do representado de rendimento recebido da COMEC-CG no valor de R$
16.242,52. Consta na Declaração de Rendimentos o valor de R$ 29.651,00 como
rendimento da COMECCG e a dedução de Imposto Retido na Fonte no valor de
R$ 5.335,10, tudo de acordo com o Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela COMEC-CG, folhas 55 do
referido processo, portanto, os valores declarados correspondem realmente com os
valores informados. É inadmissível que a Receita Federal assegure que os valores
imputados neste item não foram contestados pois a DESCRIÇÃO DOS FATOS E
ENQUADRAMENTO LEGAL constante à Fl 17 foi contestada com as provas, ou
seja, com os comprovantes constantes às Fls. 45 e 55 do referido processo, e como
citado anteriormente, não foi demostrado pela Receita Federal de onde retirou-se o
valor apontado como receita da COMEC-CG no valor de R$ 45.893,52, apenas
citação sem anexar qualquer documento que provasse ser aquele valor diferente do
documento apresentado pela COMEC. O mesmo equívoco cometeu os analistas da
Receita Federal, neste Processo, ao imputarem um débito relacionado à GEAP no
valor de R$ 469,10(quatrocentos e sessenta e nove Reais e dez centavos) ao
juntarem a este Processo um comprovante de despesa da Pessoa Física de José
Antônio Ferreira de Paiva, CPF xxx, DOC 04-folha 20, enumerada também como
folha 13, porém foi contestado e aceito pelos auditores, contrapondo-se ao que
está sendo apontado como receita superior ao que foi declarado e ao que foi
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.373 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.002915/2008-88

fornecido como comprovante da COMEC sem que apresente a prova concreta e
documental que comprove o fato, a exemplo de DIRF ou outro comprovante,
alegando-se ainda que o contribuinte não contesta a referida infração (Fls 90, item
5 do voto), contrapondo-se a defesa apresentada conforme o Termo de Intimação
Fiscal datado de 16/04/2007, Fl. 48 quando é apresentado o Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela
COMEC-CG, folhas 55, sendo portanto, impossível de se contestar uma
contraprova que não foi apresentada pelos auditores da Receita federal,
prevalecendo portanto o comprovante apresentado pela COMECCG conforme Fl.
45 e 55 deste Processo. A propósito, a própria Receita Federal, em 08.01.2014,
não pode fornecer a DIRF sob a alegação de não mais existir tais dados nos seus
sistemas, conforme cópia do documento anexo. Assim sendo, como se pode
cobrar uma diferença sem que a sua origem possa ser comprovada.
2. Em relação à fonte pagadora 29.979.036/0163-06 houve um erro contábil em
relação ao lançamento do Imposto Retido que deveria ser no valor de R$ 3.659,08
sendo lançado o valor equivocado de R$365.908,00.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Conforme narrado, são três as acusações fiscais que consta na Notificação de
Lançamento em epígrafe: (i) Dedução indevida de despesas médicas; (ii) Omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício; (iii) Compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte.
Em sua impugnação (fls. 2/4), o interessado manifestou seu inconformismo
apenas no tocante à glosa das despesas médicas, não contestando as infrações acerca da omissão
de Rendimentos no valor de R$ 16.242,52 e da Compensação Indevida de Imposto de renda
retido na Fonte, no valor de R$ 362.248,92. Tal fato foi, inclusive, constatado pela DRJ em seu
voto:
I - Da omissão de Rendimentos no valor de R$ 16.242,52 e da Compensação
Indevida de Imposto de renda retido na Fonte, no valor de R$ 362.248,92.
5. Na impugnação, o contribuinte não contesta as infrações acima. Por conseguinte,
trata-se de matéria não impugnada, tornando-se definitiva no âmbito do Processo
Administrativo Fiscal, na forma do art. 171 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, devendo a DRF/CGD, prosseguir na sua cobrança, nos termos do art.21, § 1o, do
decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.373 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.002915/2008-88

Em seu apelo recursal (fls. 106 e ss), o recorrente, por sua vez, inaugura seu
inconformismo em relação às infrações acerca da omissão de Rendimentos no valor de R$
16.242,52 e da Compensação Indevida de Imposto de renda retido na Fonte, no valor de R$
362.248,92.
Pois bem. Para a solução do litígio tributário, deve o julgador delimitar,
claramente, a controvérsia posta à sua apreciação, restringindo sua atuação apenas a um território
contextualmente demarcado. Os limites são fixados, por um lado, pela pretensão do Fisco e, por
outro lado, pela resistência do contribuinte, que culminam com a prolação de uma decisão de
primeira instância, objeto de revisão na instância recursal.
Nesse contexto, a impugnação promove a estabilidade do processo entre as partes,
de modo que a matéria ventilada em recurso deve guardar estrita harmonia com àquela abordada
pelo recorrente em sua impugnação, não podendo a parte contrária ser surpreendida com novos
argumentos em sede recursal, em razão da preclusão prevista nos artigos 15 e 16, inc. III, ambos
do Decreto no 70.235/72, com suas alterações posteriores, in verbis:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
.........................................................................................................
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (grifos nossos)
Ainda que o recorrente tenha, de fato, encaminhado à fiscalização,
esclarecimentos acerca das infrações apuradas, em sede de resposta ao Termo de Intimação
Fiscal n° 2005/604221392941060 (fl. 37), cabe destacar que o litígio se instaura com a
impugnação, e não com a apresentação de eventuais respostas aos atos anteriores ao lançamento.
Dessa forma, entendo que agiu com acerto a decisão de piso, que considerou não
contestada as acusações fiscais acerca da omissão de Rendimentos no valor de R$ 16.242,52 e da
Compensação Indevida de Imposto de renda retido na Fonte, no valor de R$ 362.248,92,
tratando-se de matéria, portanto, definitiva no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, na
forma do art. 17, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital